Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-69.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712947-69.2016.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: SOCORRO PATRICIA AMARAL DE ALENCAR NUNES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões. Decido. A despeito dos argumentos trazidos pela parte recorrente, não se verificam razões que infirmem a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Portanto, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Assim, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Após o retorno, façam-se conclusos para análise do Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito